Tribunal: TJSP
Processo: 1014082-34.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Débito impago. Prescrição que extingue tão somente a sua exigibilidade, mas não a existência de dívida. Anotação na plataforma "SERASA Limpa Nome" que não era de acesso público, nem retratava cobrança, mas tentativa de obter composição entre devedor e credor. Ação parcialmente procedente apenas para declarar a inexigibilidade do débito

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Débito impago. Prescrição que extingue tão somente a sua exigibilidade, mas não a existência de dívida. Anotação na plataforma "SERASA Limpa Nome" que não era de acesso público, nem retratava cobrança, mas tentativa de obter composição entre devedor e credor. Ação parcialmente procedente apenas para declarar a inexigibilidade do débito ante a ocorrência da prescrição. Recurso parcialmente provido.